Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702405-95.2020.8.07.0001 RECORRENTES: VICENTE DE PAULA ARAUJO, ASPRAC- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS RECORRIDO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS DESPACHO Considerando a prolação de novo acórdão pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 58543987) em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro MOURA RIBEIRO no REsp 2036085/DF (ID 50737272 – p. 19/21), submeto o recurso especial interposto por MARCELO FRANCO DE AVELAR E OUTROS (ID 63229695) à apreciação da Corte Superior para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031